Tribunal: STF
Processo: ARE 1507822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação de cobrança – Procedência parcial da pretensão deduzida na inicial – Servidores públicos municipais – Professores da Rede Estadual de ensino – Progressão funcional horizontal – Progressão disciplinada pela Lei n 7419/2003, alterada pela Lei 8297/2007 – Ausência de norma regulamentadora do procedimento de avaliação e capacitação - Impossibilidade de penalizar o servidor com a estagnação funcional em razão de inércia da própria administração pública - Comprovação de que faz “jus” a progressão – Implantação e determinação de pagamento dos valores retroativos devidos – Manutenção da sentença - Desprovimento.



    - Nos termos da Lei 7.419/2003, alterada pela Lei 8.297/2007, a progressão funcional horizontal exige o preenchimento dos seguintes requisitos: tempo de serviço, avaliação de desempenho e capacitação.



    - No que tange à exigência de avaliação de desempenho e capacitação, que deveria ser regulamentada, conforme art. 20, pelo Poder Público, no prazo de 05 anos, tenho que ela não pode constituir óbice à concessão da progressão horizontal. É que não se admite que o servidor público seja penalizado com a estagnação funcional em razão de inércia da própria administração pública, quando preenchidos os demais requisitos exigidos em lei a sua concessão.



    - Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais esculpidos na referida Lei, possui os professores que ingressaram com pedido administrativo após 16 de agosto de 2012 tem direito a perceber as diferenças atrasadas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, caput, e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente